Tribunal: STF
Processo: HC 211456
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Osvaldo José Duncke, advogado, em benefício de Carlos Alberto Makowiesky, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 9.12.2021, indeferida a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 158.136/SC:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por CARLOS ALBERTO MAKOWIESKY contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 5057254-65.2021.8.24.0000). 



    Infere-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente em 10/9/2020 por suposta infração ao art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e ao art. 1º, § 1º, II, e § 4º, da Lei n. 9.613/1998. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 135): 



    ‘HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013, 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, E 1º, §1º, INC. II, E § 4º, DA LEI N. 9.613/1998. EXTENSA INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE CULMINOU NA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E DE OUTROS CINCO CORRÉUS E NA APREENSÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) QUILOGRAMAS DE SUBSTÂNCIA CONHECIDA COMO COCAÍNA E MAIS DE R$ 2.300.000,00 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS MIL REAIS) E US$ 157.000,00 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL DÓLARES AMERICANOS). AVENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO QUE CONTA COM 6 (SEIS) RÉUS, ASSISTIDOS POR PROCURADORES DIFERENTES E COM MAIS DE TRINTA TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DE DEFESA, A EVIDENCIAR SUA COMPLEXIDADE. AUDIÊNCIA PARA INTERROGATÓRIO DOS RÉUS DESIGNADA. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA. DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, DA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA E DA NECESSIDADE DE DESMANTELAR POSSÍVEL ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DO PACIENTE NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA’.



    Nas razões do presente recurso, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal diante do excesso de prazo para a formação da culpa, destacando que o recorrente está preso desde 10/9/2020, sem que haja notícia do encerramento da instrução, uma vez que a audiência para oitiva dos réus está marcada para 17/1/2022. 



    Sustenta, ainda, que a manutenção da custódia cautelar não se faz mais necessária, pois ausente o risco à ordem pública, à ordem econômica, ao andamento do feito ou à futura aplicação da lei penal. Sublinha as condições pessoais favoráveis do réu - primário, detentor de bons antecedentes, além de possuir residência fixa e ocupação lícita. 



    Acrescenta que ‘[n]o tocante à conduta de integrar organização criminosa, Excelências, necessário dispor que há sérias dúvidas quanto à tipificação da conduta citada, ao passo que se trata de 06 (seis) réus, sem que exista a demonstração de subordinação, na pior das hipóteses, estes autos trata do delito de associação para o tráfico de drogas, jamais o gravíssimo delito elencado na Lei n. 12.850/2013’. (e-STJ fl. 173). 



    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    A liminar em recurso ordinário em habeas corpus, bem como em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    No caso dos autos, ao menos em juízo de cognição sumária, não verifico manifesta ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, verifico que nesta Corte, também, houve a impetração do HC n. 652.492/SC, em favor do ora recorrente, requerendo, igualmente, a revogação do decreto prisional, sob os mesmo fundamentos ora apresentados, sendo que o writ não foi conhecido em 17/3/2021, por não haver constrangimento a ser sanado por esta Corte. 



    Assim, por se tratar de mera reiteração, o presente recurso não merece ser conhecido. Nesse sentido: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO (HC N. 316.928/GO). INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou seguimento ao writ, porquanto a questão relativa ao excesso de prazo na formação da culpa já foi objeto de apreciação por parte deste Tribunal Superior, quando da impetração do HC n. 316.928/GO, DE MINHA RELATORIA, cuja liminar foi indeferida em 24/2/2015 e cujo julgamento está designado para a data de 1º/9/2015. 2. Agravo regimental improvido’ (AgRg no RCD no HC n. 329.224/GO, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1°/9/2015, DJe 22/9/2015).



    Em relação ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, não obstante os argumentos apresentados, mostra-se imprescindível um exame mais aprofundado dos elementos de convicção carreados aos autos, para se aferir a sustentada ilegalidade da prisão. 



    Isso porque, o alegado excesso de prazo não pode ser apreciado apenas pela soma aritmética dos prazos, pois o processo penal é dinâmico, com vários incidentes, podendo sofrer empeços diversos, provocados inclusive pela defesa. 



    Por isso, nesses casos, é imprescindível aguardar a vinda das informações. Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser analisado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste recurso. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, inclusive o envio da senha para acesso aos dados processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal”. (e-doc. 13).



    2. Contra essa decisão, impetrou-se o presente habeas corpus, no qual se alega estar o paciente preso cautelarmente desde 10.9.2020, “há mais de 500 (quinhentos) dias, sem que haja previsão para o encerramento da instrução criminal, quiçá para a formação (ou não) da culpa”.



    Afirma o impetrante que, “ainda que se trate de ação penal sob a égide da Lei n. 12.850/2013, não há grande número de réus, além de não se tratar de delitos de grande complexidade, não havendo, portanto, justificativa plausível para o excesso de prazo”. 



    Sustenta que “a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente [seria] demasiadamente genérica, calcada em argumentos como a necessidade de acautelar a ordem púbica, já em muito fragilizada pelo crescimento dos crimes praticados por organizações criminosas”. 



    Argumenta que o paciente seria “primário, não ostenta[ria] maus antecedentes, possui[ria] trabalho lícito, residência fixa e família constituída”, condições que lhe assegurariam o direito de responder ao processo em liberdade.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, e mais o que Vossas Excelências acrescentarem aos temas, mercê dos doutos Membros do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, confia o impetrante, seja deferida e efetivada a liminar, e solicitadas as informações à autoridade Impetrada, seja ao final, concedida a ordem para reconhecer o constrangimento ilegal e, por consequência, revogar a prisão cautelar do paciente, a fim de garantir que solto responda o feito”. (fl. 17, e-doc. 1)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 158.136/SC.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie em foco.



    5. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se considerar que este Supremo Tribunal assentou configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a autorizar o relaxamento da prisão cautelar, a mora decorrente de ofensa ao princípio da razoável duração do processo, consubstanciada por desídia do Poder Judiciário ou da acusação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. Ademais, a superveniente modificação do quadro processual da causa prejudica a análise da impetração. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão que decidiu pelo desaforamento do feito. Os autos revelam que alguns jurados teriam sido procurados por familiares do paciente para que o favorecesse por ocasião do julgamento no Tribunal do Júri. 3. Os autos não evidenciam situação de desídia ou de injustificada demora do Poder Judiciário, o que impede o acolhimento da tese de excesso de prazo da custódia. Situação concreta em que a defesa reteve o processo por aproximadamente seis meses e o adiamento do julgamento pelo Tribunal do Júri foi motivado pelo desaforamento do feito. Além disso, o acórdão superveniente do Superior Tribunal de Justiça expediu recomendação ao Juízo competente para que providencie, o quanto antes, o julgamento do Recorrente perante o Júri Popular. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.418-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.5.2020).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).



    7. No caso em apreço, pelo que se extrai do acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Habeas Corpus n. 5057254-65.2021.8.24.0000, a ação penal originária “conta com seis réus, assistidos por procuradores diferentes e com mais de trinta testemunhas de acusação e de defesa, a evidenciar sua complexidade”. Destacou-se também a “ausência de paralisação injustificada” do feito e o empenho do juízo de primeiro grau para dar andamento ao processo com a celeridade necessária. 



    Consta na decisão juntada ao e-doc. 10 ter sido designada audiência para interrogatório dos acusados, último ato da instrução processual, para o dia 7.2.2022 às 14h. Não se demonstrou a afirmada desídia judicial na condução do processo, a ensejar o pretendido relaxamento da prisão por excesso de prazo.



    Ademais, como realçado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca na decisão impugnada nesta impetração, “o alegado excesso de prazo não pode ser apreciado apenas pela soma aritmética dos prazos, pois o processo penal é dinâmico, com vários incidentes, podendo sofrer empeços diversos, provocados inclusive pela defesa”. (e-doc. 13)



    8. Quanto à alegada ilegalidade manifesta na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, é de se realçar que, em 12.4.2021, foi impetrado, neste Supremo Tribunal, o Habeas Corpus n. 200.392, apresentando-se questão idêntica, examinada e rejeitada em 27.4.2021, com os fundamentos seguintes: 



    “Sem ingressar no mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 11.9.2020, o juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca de Florianópolis/SC homologou as prisões em flagrante do paciente e de outros três investigados, convertendo-as em preventivas, com os seguintes fundamentos: 



    (...) No caso concreto, a prova da materialidade e os indícios de autoria das condutas típicas perpetradas pelos conduzidos estão presentes nos elementos informativos e provas já constantes deste comunicado da prisão em flagrante. 



    No tocante à materialidade, verifica-se que restou juntado aos autos o boletins de ocorrência, do qual se extraí a narrativa do crime previsto nos artigos 33 e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, e 1º, § 1º, da Lei n. 9.613/1988; auto de constatação que indica a apreensão de 75 (setenta e cinco) quilos da substância semelhante à cocaína; bem como os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão dos conduzidos. 



    Ainda, quanto à materialidade, registra-se a informação contida no presente Comunicado de Prisão em Flagrante: 



    INFORMO para os devidos fins, que nesta data foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante n. 18.20.00028 em relação aos fatos apurados nos Boletins de Ocorrência nº 00018.2020.0000507, 000018.2020.0000503, 00018.2020.0000504 e 00018.2020.0000506, porém devido a grande quantidade de objetos e dinheiro em espécie apreendidos não foi possível conferir tudo antes da conclusão do presente procedimento. Informo que o referido termo contendo os objetos apreendidos será remetido com a maior brevidade possível. 



    Logo, como pode se inferir, o presente procedimento se trata de comunicação da prisão em flagrante, o qual ainda não foi concluído pela Autoridade Policial. 



    Registra-se, ainda, que o presente procedimento foi lavrado em razão do deferimento da medida de busca e apreensão nos autos n. 5007641-72.2020.8.24.0045, que se investiga um grupo criminoso, que aparentemente se trata de uma organização criminosa, constituída para a prática dos crimes de tráfico de drogas e "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores. 



    Naquele feito, a participação dos investigados, ora conduzidos, foi assim descrita no relatório de missão policial, a saber: (…)



    - CARLOS ALBERTO MAKOWIESKI também é indivíduo de confiança de Anderson, possuindo algumas funções semelhantes a de Juliano, entretanto aparentemente é quem tem a responsabilidade de reunir e contabilizar o dinheiro do grupo criminoso, mas também auxiliando nos locais de guarda das drogas. Em seus acompanhamentos observou-se que Carlos não possui qualquer atividade laboral lícita, mas também desfruta principalmente de bens como veículos de alto valor de mercado, assim como faz passeios e frequenta casa de praia com Anderson. (…)



    Neste procedimento, quanto aos indícios de autoria, registra-se o relato do policial civil Leonardo Alberto Kreusch: "que não conhece os conduzidos; que a investigação iniciou com a informação que Anderson de Jesus, também conhecido por Maninho ou Ceará, se tornou um dos principais traficantes da grande Florianópolis; que também tinham a informação de que Juliano Vagner, primo de Anderson, seria o seu braço direito; que Carlos Alberto também seria uma pessoa de confiança de Anderson; que no decorrer das investigações chegaram até o Rafael Martins como sendo parte desse grupo criminoso; que fizeram vários acompanhamentos, especialmente por campanas; que acompanharam principalmente Juliano e Carlos, pois faziam toda a movimentação do tráfico; que Rafael seria a pessoa que guardava dinheiro no apartamento dele; que Juliano fazia as entregas de drogas e recolhia o dinheiro, assim como Carlos Alberto; que quem mais fazia as entregas era o Juliano; que Juliano, inclusive, repassava o dinheiro para Carlos Alberto, que repassava o dinheiro para ser depositado no apartamento ou mesmo para Anderson; que Juliano é primo do Anderson; que as diligências foram materializada em relatórios de inteligência; que Anderson, como é típico do tráfico de drogas, é bastante discreto e comandava de uma maneira mais discreta; que raras vezes ele aparecia na investigação, mas ficava evidente a sua participação em razão de ser entregue dinheiro; que o dinheiro era guardado com Rafael ou com o próprio Anderson; que no dia 21 de agosto, durante um dos acompanhamentos, chegou um veículo Amarok, que inclusive foi apreendida com uma grande quantidade de dinheiro nesta data; que no dia de ontem estavam acompanhando a Amarok, que veio de Curitiba; que hoje o veículo veio do Rio Grande do Sul; que sabiam que a Amarok poderia estar com drogas no dia de ontem, mas resolveram somente acompanhar, a fim de aguardar as ordens judiciais; que abordaram o veículo na Polícia Rodoviária Federal de Biguaçu; que não viu os conduzidos trabalhando; que pelos acompanhamentos que realizaram, não viram eles exercendo qualquer atividade laboral; que a camionete Amarok esteve na região de Palhoça e acompanharam a saída dela, que veio de Curitiba; que Carlos Alberto estava na frente da residência e depois chegou o conduzido Juliano para recepcionar a camionete; que estavam realizando monitoramento telefônico; que no dia 21 de agosto, Carlos Alberto estava no apartamento do Rafael e os dois ligaram para um telefone, por volta de 12:40 horas, pedindo para verificar 'se a barra estava limpa'; que a pessoa que recebeu o telefonema foi identificado como sendo a pessoa de Rodrigo; que essa ligação ficou bem evidente que algo iria acontecer, uma carga de drogas, por exemplo; que isso mobilizou a equipe para realizar os acompanhamentos; que Carlos Alberto saiu do apartamento com o veículo dele, uma Tucson; que Carlos Alberto foi até na frente da casa e posteriormente chegou o Juliano; que perderam o momento que o veículo Amarok entrou no cercado; que fizeram campanas no local e identificaram a Amarok saindo da residência; que Amarok é a mesma que foi apreendida no dia hoje; que quando Juliano saiu da residência com uma bolsa, colocando-a no porta malas; que Juliano passou em um ponto próximo da Chico Mendes; que fizeram acompanhamentos, e viram Juliano passando no Morro da 25, na residência de Carlos Alberto; que Carlos, em seguida, foi até a residência de Anderson; que apuraram que Anderson é o líder do grupo, diante de todas as diligências que foram feitas; que tinham informações que Anderson era traficante no Morro da 25; que Anderson está morando em uma casa nova, construída recentemente; que a casa é toda mobiliada e com um alto padrão, móveis de alto padrão; que Anderson morava em uma residência no bairro Pedra Branca, também de alto padrão; que a casa localizada no bairro Pedra Branca seria alugada, pelo valor de R$ 5.000,00; que Juliano e Carlos Alberto iam na residência do Anderson; que também foram para hotel na Serra Dona Francisca; que os três também iam para casa de praia juntos; que tudo isso foi colacionado em relatórios de inteligência; que recentemente descobriram que os investigados não tinham somente um ponto da venda de drogas, com o fim de não 'queimar' os pontos; que havia um sítio na região do Sertão do Imaruí; que Juliano ia constantemente no sítio, para pegar drogas, e depois passou a frequentar a casa localizada na Rua Pedra, n. 140, onde foi vista o veículo Amarok; que Juliano e Carlos Alberto também passaram a frequentar a residência na Barra do Aririú, pois poderia ser mais um ponto para tráfico de drogas; que fizeram campanas na casa da Barra do Aririú; que foi apreendida 75 (setenta e cinco) quilos de droga na residência da Barra do Aririú; que viu o conduzido Juliano no local, antes de ontem; que eles teriam recebido a carga de drogas naquele dia; que teve muitos acompanhamentos e foram colocados nos relatórios". (Transcrição parcial de depoimento registrado por meio de gravação audiovisual). 



    No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Luciano Dutra, o qual acrescentou que Carlos Alberto, depois de receber o dinheiro do Juliano, entregava os valores para o conduzido Anderson de Jesus. Informou, ainda, que os valores apreendidos na residência de Anderson estavam acondicionados de forma bem semelhante ao que foi apreendido na casa do conduzido Rafael. Disse que viram uma camionete S-10 que tinha descido junto com o veículo Amarok de Curitiba. (…)



    Pois bem. As infrações penais tipificadas no art. 33 e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998, representam crimes dolosos apenados com pena superior a 04 (quatro) anos. 



    Resta, pois, assentado o fumus comissi delicti. 



    No que tange periculum libertatis, a custódia cautelar servirá para a garantia da ordem pública. Observa-se, como já esclarecido, que a residência dos conduzidos foi alvo da medida de busca e apreensão deferida por este Juízo nos autos (...) cuja investigação se apura a participação diversos investigados em associação para o tráfico, tráfico de drogas, lavagem de capitais e a possível existência de uma organização criminosa.



    Desta feita, quando do cumprimento da ordem de busca nas residências apontadas como sendo utilizadas pelo grupo criminoso, foi encontrada vultuosa quantia de dinheiro, que inclusive, não foi possível a sua contagem a tempo da conclusão do presente comunicado. 



    Veja-se, ainda, que também foram apreendidas duas máquinas de contar cédulas, ou seja, os indícios apontam que o tráfico supostamente exercido pelo grupo criminoso é realizado em larga escala. 



    Não se desconsidera, ainda, e tampouco poderia, a grande quantidade de drogas apreendidas, aproximadamente 75 (setenta e cinco) quilos de cocaína. 



    Deste modo, tenho por pertinente a decretação da prisão preventiva em face dos conduzidos, especialmente para a garantia da ordem pública, em razão da possibilidade concreta de, em sendo os conduzidos libertados, voltarem a praticar o crime em questão. 



    Além disso, a gravidade concreta do crime descrito neste Auto de Prisão em Flagrante, restou demonstrada pelas circunstâncias do flagrante – cumprimento de busca e apreensão na residência dos conduzidos e por estes aparentemente utilizadas. 



    Ainda, aponta-se que, ao menos nessa fase de cognição sumária, pode-se inferir que os investigados estão envolvidos em organização criminosa, que faz do tráfico de drogas em larga escala o seu meio de sobrevivência (a par de outros crimes), o que revela a gravidade concreta das condutas apuradas. 



    Nesse cenário social e probatório, é evidente que a liberdade dos acusados deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a intranquilidade que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo. Daí porque inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública. (…)



    Por oportuno, verifico que não há que se falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que as investigações se iniciaram recentemente, que, conforme os autos n. 5007641- 72.2020.8.24.0045, foram iniciadas no início do mês de maio do corrente ano. Ainda, aponto que os indícios de autoria dos investigados foram angariados ao longo das investigações.



    Ademais, observa-se que no presente procedimento, foram apreendidos uma grande quantidade de drogas e uma vultuosa quantia em dinheiro, o que aponta que os crimes, em tese praticados pelos conduzidos, se prostrai no tempo, tendo sido interrompido somente com o cumprimento das ordens de buscas. 



    Acrescento, ainda, que as condutas praticadas por integrantes de organizações criminosas, como a investigada neste autos, revelam ausência de freio moral e ferem o senso mínimo de justiça, representando grave ofensa à ordem pública, notadamente aos valores protegidos pela ordem constitucional. De se dizer que os cidadãos, por sua vez, permanecem verdadeiros reféns das ações criminosas, gerando, por consequência, instabilidade social. 



    De se concluir, diante de tal contexto, que eventuais predicados favoráveis, tais como primariedade, atividade laboral lícita, residência fixa, etc., não infirmam a conclusão sobre a necessidade da prisão preventiva. (…)



    Salienta-se ainda que, in casu, mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), já que sua concessão, mesmo que condicionada, pressupõe a liberdade dos indiciados, hipótese essa incompatível com a grave situação vislumbrada nestes autos, indicativa de que caso soltos possivelmente voltarão a delinquir (CPP, art. 282, § 5º). (…)



    Veja-se que as investigações apontam que os conduzidos utilizam todas as residências para fins de comercializar entorpecentes. Tal situação está melhor demonstrada nos autos n. 5007641-72.2020.8.24.0045. 



    De igual modo, os policiais civis ouvidos neste procedimento, conforme acima mencionado, informaram toda a dinâmica exercida pelo suposto grupo criminoso, o que não se pode desconsiderar. 



    Dessa forma, verificada a legalidade do presente Auto de Prisão em Flagrante, e inexistentes quaisquer outros vícios a invalidá-lo, não há se falar em sua ilegalidade. 



    Ante o exposto, com base nos artigos 310, inc. II, 312 e 313, todos do CPP, e porque preenchidos os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida cautelar de cunho pessoal, impõe-se, ao menos, nesta fase indiciária inicial, a segregação dos conduzidos, motivo pela qual CONVERTO a prisão em flagrante de Juliano Fagner de Oliveira, Rafael Martins, Carlos Alberto Makowiesky e Anderson Delgicio de Jesus, nos termos da fundamentação, ficando ressalvada a possibilidade de reanálise quando novos elementos fáticos, probatórios ou processuais permitirem” (e-doc. 8).



    No voto condutor do Habeas Corpus impetrado contra essa decisão (n. 5006745-33.2021.8.24.0000), no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Relator, Desembargador Ernani Guetten de Almeida, assentou:



    “(...) Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Alberto Makowiesky, contra decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva. 



    No caso, conforme informou a Autoridade apontada como coatora, "[...] após o deferimento de três períodos de interceptação das comunicações telefônicas, Autoridade Policial da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Diretoria Estadual de Investigações Criminais - DRE/DEIC representou pela prorrogação das interceptações, bem como pela medida de busca e apreensão em 13 (treze) imóveis, dentre eles a residência do Paciente, com a finalidade de obter subsídios à investigação dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [...]". Após manifestação